Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MESMA PARTE. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, “no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).
2. Para cada decisão prolatada é cabível apenas um recurso, conforme princípio da unicidade recursal. Nesse contexto, caso sejam interpostos mais de um recurso contra a mesma decisão, o último será inadmissível em decorrência da preclusão consumativa.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.